Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-58.2018.8.11.0082
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0001098-58.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EDSON MARKS - CPF: 519.228.601-82 (APELADO), JULIANE APARECIDA KERKHOFF - CPF: 021.266.849-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MARTHA DRANSKI - CPF: 532.106.031-20 (APELANTE), JONATHAN BEN - CPF: 022.852.951-46 (APELANTE), ANA PAULA GOMES DA SILVA (APELANTE), Valdemar Ferreira de Amorim (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 2006. DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Ambiental ajuizada por Edson Marks, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública e declarou a nulidade do Processo Administrativo n.º 270449/2006, instaurado a partir do Auto de Infração n.º 101467, lavrado em 05/10/2006, em razão de desmatamento sem autorização ambiental. A sentença julgou procedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta a ausência de prescrição, com base no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que regula os prazos prescricionais no âmbito do processo administrativo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente no processo administrativo ambiental n.º 270449/2006; (ii) estabelecer se a continuidade dos atos administrativos interrompeu ou afastou o prazo prescricional previsto no Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Estadual n.º 1.986/2013 é aplicável aos processos administrativos sancionadores ambientais não finalizados até sua entrada em vigor (01/11/2013), mesmo que os fatos tenham ocorrido anteriormente, em razão de sua natureza processual e com base nos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 refere-se ao prazo de cinco anos para decisão final do processo administrativo, contados da data do fato ou da cessação da infração, sendo interrompido por atos instrutórios efetivos, conforme o art. 20 do mesmo diploma.

A prescrição intercorrente administrativa incide apenas quando houver paralisação do processo por mais de três anos sem atos relevantes de instrução ou impulso processual, nos termos do art. 21 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

No caso concreto, o processo administrativo contou com sucessivos atos instrutórios praticados pela Administração, não havendo demonstração de paralisação superior a três anos, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente ou da pretensão punitiva.

A sentença não indicou marcos temporais específicos para a alegada inércia da Administração, e os documentos constantes dos autos demonstram continuidade processual suficiente para interromper o curso do prazo prescricional.

O entendimento firmado no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, do TJMT, reforça que o simples decurso do tempo, sem paralisia administrativa relevante, não conduz ao reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 aos processos administrativos sancionadores ambientais não finalizados até sua vigência, mesmo que os fatos tenham ocorrido anteriormente.

A prescrição da pretensão punitiva exige a ausência de decisão administrativa final no prazo de cinco anos, contados da prática do fato ou da cessação da infração, salvo interrupção por atos instrutórios.

A prescrição intercorrente demanda a paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem atos relevantes de apuração ou impulso processual, nos moldes dos arts. 20 e 21 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

A continuidade de atos administrativos de apuração no processo ambiental afasta o reconhecimento de prescrição, não sendo suficiente o mero decurso do tempo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da “Ação Anulatória de Multa Ambiental”, processo n.º 0001098-58.2018.8.11.0082, ajuizada por
EDSON MARKS
, que tramita perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá – MT.

O autor pretendeu a declaração de nulidade do Processo Administrativo n.º 270449/2006, oriundo do Auto de Infração n.º 101467, lavrado em 05/10/2006, por suposto desmatamento de área de reserva legal e de área sem autorização ambiental, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

O magistrado a quo, reconheceu a prescrição e julgou procedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 7.000,00.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta a ausência de prescrição, alegando que a autuação foi realizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, sendo a lavratura do auto de infração o marco inicial da ação punitiva.

Aduz, ainda, que os atos instrutórios realizados no processo administrativo interrompem a fluência do prazo prescricional, conforme art. 20 do mesmo Decreto.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da validade do processo administrativo e da exigibilidade da multa aplicada.

Contrarrazões apresentadas. ID. 127740246.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do crédito representado pelo Auto de Infração n.º 101467, lavrado em 2006, cuja exigibilidade foi afastada judicialmente com fundamento em suposta inércia da Administração Pública no curso do processo administrativo n.º 270449/2006.

Inicialmente, consigno que o ato sentencial foi proferido em 20/7/2021, ou seja, antes dos parâmetros do julgamento do IRDR

n. 1012668-37.2022.8.11.0000, no sentido de que, apesar de norma material, os prazos prescricionais estabelecidos no Decreto n. 1.986/2013 devem ser aplicados aos processos administrativos não finalizados até sua entrada em vigor, em observância aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade

in verbis
:

“Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.
1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”
(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)” (Destaquei)

A matéria deve ser analisada sob a égide do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos administrativos sancionadores em matéria ambiental.

Por sua natureza eminentemente processual, o referido diploma incide inclusive sobre procedimentos em curso à época de sua entrada em vigor (01/11/2013), conforme entendimento consolidado pelo TJMT:

“Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente [...]”
(TJMT, Apelação Cível n.º 1005851-82.2017.8.11.0015, Rel. Des. Mário Kono, j. 09/02/2021)

Nos termos do art. 20, parágrafo único, do referido Decreto: “Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

No caso concreto, verifica-se vários registros de atos administrativos posteriores, culminando com a constituição definitiva da penalidade, e, de consequência espancam

a tese da ocorrência da prescrição, vejamos:

O
Estado de Mato Grosso apresentou contestação
no Id. 35408396 - Pág. 7/39,
em que arguiu preliminar de inexistência de prescrição intercorrente
. No mérito, defendeu a
ausência de autorização válida para o desmate
objeto da autuação, bem como a
ocorrência em área não integrante da reserva legal
, além de sustentar a
regularidade do procedimento administrativo
, afastando a necessidade de advertência prévia. Requereu, por fim, a improcedência dos pedidos.

Na sequência, o
Estado anexou cópia do agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a liminar
(Id. 35408415 - Pág. 77/90), sendo
concedido o efeito suspensivo pretendido
(Ids. 35408415 - Pág. 91/96 e 35408418 - Pág. 1/3), com
determinação de cumprimento da ordem judicial superior
(Id. 35408418 - Pág. 5).

A parte autora apresentou
impugnação à contestação
(Ids. 35408418 - Pág. 7/80 e 35408429 - Pág. 1/18), alegando
fatos novos
.

Sustentou que, após o ajuizamento da ação, foi editado o
Decreto Estadual n. 1.491/2018
, regulamentando a regularização ambiental em imóveis rurais no estado, e que aderiu ao
Programa de Recuperação Ambiental (PRA)
, requerendo a suspensão do Auto de Infração n. 101.467/2006.

Aduziu ainda ter sido surpreendido pela informação de
suposto cancelamento do processo administrativo n. 270.449/2006
, motivo pelo qual requereu o
aditamento da inicial para incluir pedido de indenização por danos morais e materiais
.

Instado a se manifestar, o
Estado negou o cancelamento do processo administrativo
, esclarecendo que houve apenas a
suspensão de seus efeitos
em razão da liminar deferida no processo (Id. 35408429 - Pág. 36/41), o que, segundo ele,
impede sua responsabilização pelo cumprimento da ordem judicial
.

Quanto ao pedido de suspensão da autuação com base no art. 59 do Código Florestal, argumentou que o autor
ainda não preenche todos os requisitos legais para obtenção do benefício
.

Na fase de especificação de provas (Id. 35408429 - Pág. 69), a parte autora
requereu a produção de prova testemunhal
, bem como a
juntada de novos documentos
(Id. 35408429 - Pág. 77/80). Também
pediu o envio de ofício ao órgão ambiental estadual para apresentação do TAC
, conforme sua adesão ao PRA (Id. 35408429 - Pág. 70/76).

Por fim, em nova manifestação (Ids. 35408429 - Pág. 81/84 e 35408435 - Pág. 1/7),
ratificou o pedido de tutela de urgência incidental
, sob o fundamento de
nova inscrição em dívida ativa
, argumentando que a
simples adesão ao PRA, realizada quando da inscrição do imóvel no SIMCAR, já asseguraria a suspensão das sanções administrativas relacionadas a infrações ambientais anteriores a 22/07/2008
, independentemente da celebração do TAC.

Após, aportou a sentença recorrida baseou-se na alegada ausência de impulso processual por período superior a cinco anos, sem, contudo, indicar os marcos temporais específicos ou analisar os atos instrutórios praticados nesse intervalo.

A jurisprudência tem distinguido, de forma clara, a prescrição da pretensão punitiva, que se refere ao prazo para a lavratura do auto de infração, da prescrição intercorrente, que demanda inércia da Administração no curso do processo administrativo, sem atos de instrução ou impulso.

A propósito:

“O prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 refere-se ao prazo para a Administração instaurar o processo administrativo. Difere-se da prescrição intercorrente, que pode ocorrer no curso do processo, por inércia do ente público.”
(TJMT, AI n.º 1008286-40.2018.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Helena Ramos)

Nessa linha de intelecção, não há nos autos prova cabal da inércia da Administração por prazo superior a três anos sem qualquer ato instrutório, nos moldes exigidos pelo art. 21 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Ao contrário, o que se verifica é que houve continuidade do trâmite administrativo, com atos efetivos de apuração. Assim, não há que se falar em prescrição, tampouco em nulidade do processo administrativo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a respeito da prescrição consignou que:

[...]Da ligeira análise do processo administrativo nº 270.449/2006, verifica-se que, como bem salientado pelo douto juízo na decisão liminar, foram realizados diversos atos inequívocos da administração pública, no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos, de modo que, em nenhum momento, o feito administrativo permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos,
o que afasta qualquer alegação de prescrição intercorrente. Não se vislumbra, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual com base transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos,
disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III). Isso porque, o Egrégio Tribunal de Justiça deste estado tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, só tem lugar na primeira fase do processo administrativo ambiental, ou seja, exsurge apenas quando a Administração Pública se mantém inerte, sem dar início ao processo de apuração da infração, pelo prazo de cinco anos contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita....

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e reconhecer a validade do Processo Administrativo n.º 270449/2006, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da cobrança da multa ambiental imposta, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Sem condenação em honorários recursais, diante da reforma integral da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025